Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE SIGILO. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA DOS AUTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. PREJUÍZO QUANTO AO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO. INVIABILIZAÇÃO DA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado pelos agravados contra os agravantes, que deferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias. 1.1. Os agravantes impugnaram o sigilo atribuído ao pedido Inaugural do Incidente de Desconsideração. Informam que não foram citados e que só tiveram conhecimento da presente demanda depois que tiveram valores bloqueados em sua conta bancária, haja vista a atribuição de sigilo ao Incidente de Desconsideração.
2. O sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF a seguir: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. (...) (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello). 2.1. O sigilo de todas as petições apresentadas pela parte exequente somente foi retirado pelo Juízo de origem quando da prolação da presente decisão agravada, o que prejudicou a parte agravante no seu direito de defesa e contraditório.
3. A evidência de confusão patrimonial legitima o ato expropriatório, caracterizado pela penhora de eventuais créditos remanescentes em processo no qual empresa integrante do mesmo grupo empresarial figura como executada. 3.1. No entanto, considerando-se a ausência de citação dos agravantes quanto ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o prejuízo quanto ao acesso à documentação constante dos autos capaz de inviabilizar a defesa da parte recorrente, deve ser reformada a decisão agravada para determinar o desbloqueio de todos os montantes bloqueados nas contas bancárias dos agravantes.
4. Agravo de instrumento provido.